Tribunal: STF
Processo: RE 876558
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional. Previdência social. Lei n. 9.717/1998. 3. Extravasamento da competência legislativa da União. Atividades administrativas e sanções. Inconstitucionalidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.